Tribunal: TJSP
Processo: 2114075-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Alegação de contradição no acórdão – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Fito de prequestionamento – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2114075-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mirassol, em que são embargantes
HIPI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME, CICERO HIGINO DE
CARVALHO e MARA ANDREIA MURARI DE CARVALHO, é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114075-23.2020.8.26.0000/50000 - Voto 32681
2
VOTO No: 32681
EDECL. No: 2114075-23.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MIRASSOL
EBTE.: HIPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME e OUTROS
EBDO.: BANCO DO BRASIL S/A

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Execução de título
extrajudicial
Alegação de contradição no acórdão

Inocorrência
Propósito de rejulgamento do recurso

Inadmissibilidade
Fito de prequestionamento
Não
enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do
CPC Embargos rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração do acórdão de fls. 21/26 que,
por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes.

Insurgem-se os embargantes, alegando existir contradição no
acórdão embargado. Apontam inobservância do art. 1424, IV, do CC e ausente título
executivo extrajudicial, conforme art. 784, V, do CPC. Sustentam ausentes as
características do imóvel dado em garantia, ocorrendo vício de formalidade. Pretende o
prequestionamento da matéria. Pugna pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos declaratórios destinam-se a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar a prestação
jurisdicional.

A propósito, o v. acórdão embargado foi assim fundamentado:

“(...)
Nega-se provimento ao recurso.

A exceção de pré-executivadade é incidente de defesa do devedor de
utilização restrita, não previsto em lei, para alegar matérias de ordem pública e vícios ou
falhas relacionadas aos requisitos de admissibilidade do processo e matérias pertinentes ao
mérito que podem ser demonstradas sem dilação probatória, por ser evidente o descabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114075-23.2020.8.26.0000/50000 - Voto 32681
3
da execução, não substituindo os embargos à execução quanto às matérias que lhes são
próprias.

Preleciona Humberto Theodoro Junior: “Não apenas por meio dos
embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de
condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição
pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo. (...) Entre
os casos que pode ser cogitados na execução de pré-executividade figuram todos aqueles de
impedem a configuração do título executivo ou que privam da força executiva, como por
exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à
inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva. (...) O que se
reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de
direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa
probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior
complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutidas dentro do
procedimento regular dos embargos.” (Curso de Direito Processual Civil Processo de
execução e cumprimento da sentença Processo cautelar e tutela de urgência. Volume II.
41a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 459/460) (grifos nossos).

Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ART.
174,
DO
CTN.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. ARGÜIÇÃO NO ÂMBITO DE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVADADE.
CASO
CONCRETO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. No que concerne ao tema inserto no art. 174, do
CTN, constata-se a ausência do requisito indispensável do prequestionamento, viabilizador
do acesso às instâncias especiais. 2. É entendimento consolidado nesta Corte de Justiça que
as matérias passíveis de serem alegadas em exceção de pré-executivadade não são somente
as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito
do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 3.
Na hipótese dos autos, todavia, o Tribunal de origem assentou que o reconhecimento da
prescrição dependeria de produção de provas, o que afasta o cabimento da exceção de pré-
executivadade. 4. Para que se pudesse assentar a desnecessidade de produção de provas da
prescrição, imprescindível se faria incursionar em matéria fático-probatória, o que é vedado
na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido
(AgRg nos EDcl no REsp 764197/RJ; AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 2005/0109300-6 Rel. Ministro CASTRO
MEIRA - T2 - SEGUNDA TURMA j. 27/09/2005 - DJ 05.05.2006, p. 290)”

“Apesar da doutrina e jurisprudência abrirem a possibilidade de outro meio de defesa ao
devedor que não aquele consubstanciado nos embargos à execução, por meio da exceção
de pré-executivadade, tal possibilidade é restrita as matérias passíveis de serem alegadas em
exceção de pré-executivadade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos
modificativos ou extintivos do direito do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem
necessidade de dilação probatória."(REsp 745.962/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ
05.09.2005).

“Podem ser alegados em exceção de pré-executivadade os fatos modificativos ou extintivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114075-23.2020.8.26.0000/50000 - Voto 32681
4
do direito do exequente, além das matérias de ordem pública, entre as quais se inclui a
prescrição, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.” (STJ,
1a Turma, AI 2007/0019950-8 MG AgRg. Rel. Min. Denise Arruda, j. em 22/05/2007)

Também precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:

“EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADADE - PROVA - PRODUÇÃO -
NECESSIDADE - DESCABIMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR - VIA ADEQUADA. A
objeção de pré-executividade é admissível somente nas hipóteses em que a nulidade seja
revelada de modo evidente, isto é, 'prima facie', independente de maiores questionamentos,
discussões ou provas.” (AI 874.999-00/5 - 2a Câm. - Rel. Des. GILBERTO DOS SANTOS - J.
31.1.2005)

“EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADADE - PROVA - PRODUÇÃO -
NECESSIDADE - DESCABIMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR - VIA ADEQUADA. A
irresignação do agravante está na dependência de dilação probatória, o que afasta a exceção
de pré-executivadade, sob pena de, implicitamente, negar eficácia ao contrato, cujas regras
foram livremente pactuadas.” (AI 808.725-00/2 - 10a Câm. - Rel. Juiz NESTOR DUARTE -
J. 6.8.2003)

A alegação trazida na exceção de pré-executividade e reiterada nas
razões recursais direciona-se ao reconhecimento da invalidade do título executivo, por
ausência da correta individualização do imóvel dado em hipoteca cedular.

Embora pontuem os agravantes não identificado o imóvel dado em
garantia de hipoteca cedular, não é o que consta nos autos.

Ao analisar a cédula de crédito bancário executada (fls. 32/45)
denota-se foi oferecido em hipoteca o imóvel matrícula 31.183 do RI de Mirassol (fls. 39).

Indicada a matrícula do imóvel, não há que se falar em não
individualização do mesmo, inclusive já penhorado (fls. 163/164).

Assim, inexistindo vício no título executivo, correta a decisão
agravada, com prosseguimento da execução.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.”

Data vênia, o acórdão não é contraditório tendo o presente
recurso nítido propósito infringente, visando o rejulgamento do recurso, inadmissível
em sede de embargos de declaração.

O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, consignando de forma fundamentada as razões pelas quais
foi negado provimento ao recurso dos agravantes embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114075-23.2020.8.26.0000/50000 - Voto 32681
5
Alegam os embargantes inválido o título executivo por não estar
correta a indicação do bem dado em garantia, não sendo corretamente caracterizado.

Mencionado argumento, porém, foi expressamente afastado no
julgado embargado.

Pontuou-se a expressa indicação do bem dado em garantia no
contrato executado. Foi apresentada matrícula do imóvel, salientando, inclusive, já
ocorreu a penhora do bem, não havendo se falar em não individualização.

Constatada a validade do título executivo, correto o
prosseguimento da execução, inexistindo contradição a ser sanada no acórdão
embargado.

Nota-se o evidente objetivo dos embargantes do rejulgamento do
recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não
se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art.
1.022 do CPC.

Embargos de declaração não caracterizam via própria à rediscussão
do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos constitucionais.
(EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira Turma, j.
26/10/2006).

O inconformismo das partes com o resultado do julgado não configura
vício a ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não restou demonstrado.

Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais e de todas as
alegações citadas pelas partes, uma vez que todos foram observados no acórdão embargado.

De se anotar, “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar
suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira
Turma, DJU 17/08/1998).

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

Sobre o tema, tranquila jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Artigo 535 do Código de Processo civil Não há que
se falar em obscuridades ou omissões no julgado Pretensão de reforma com efeito
infringente Impossibilidade através do recurso eleito Desnecessária a citação de todos
os dispositivos legais invocados pelas partes
Prequestionamento
Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração n. 167.200-5 São Carlos 9a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114075-23.2020.8.26.0000/50000 - Voto 32681
6
Público Relator: Yoshiaki Ichihara 17/04/2002)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência - Juiz que não está obrigado
a responder a todas as alegações das partes - Motivos suficientes para fundamentação
apresentados - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes n.
213.939-2 - São Paulo - Relator: Brenno Marcondes 01/11/94).

Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas no
art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR